Tribunal: STF
Processo: ARE 1432230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PROGRAMA AGREGAR-RS CARNES. É LEGAL A IMPOSIÇÃO DE REQUISITOS PARA O GOZO DO BENEFÍCIO FISCAL DA ADJUDICAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS, OS QUAIS ESTÃO DEFINIDOS NA NOTA 05 DO ART. 32 DO LIVRO I DO RICMS/RS E NO CONVÊNIO 20/2008 DO CONFAZ. E, PARA O GOZO DE TAL BENEFÍCIO FISCAL, EXIGE-SE QUE O CONTRIBUINTE NÃO TENHA CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA, EXCETO (I) SE ELE ESTIVER PARCELADO OU GARANTIDO POR DEPÓSITO EM DINHEIRO, FIANÇA BANCÁRIA, SEGURO GARANTIA, HIPOTECA OU PENHORA DE BENS IMÓVEIS REGISTRADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS; OU (II) SE ELE FOR OBJETO DE COMPOSIÇÃO CELEBRADA COM BASE NA PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 531/2012 DA PGE. NO CASO, INCONTROVERSO QUE A IMPETRANTE ADJUDICOU CRÉDITO FISCAL SEM OBSERVAR O DISPOSTO NA NOTA 5 DO ART. 32 DO RICMS. AINDA, A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO GLOSOU OS CRÉDITOS APROPRIADOS PELO CONTRIBUINTE AO CONSTATAR A UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NA ALÍNEA “G” DO INCISO XII DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS SIM DEVIDO À UTILIZAÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO SEM O PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXPRESSAMENTE DISPOSTAS NO REGULAMENTO DO ICMS, SITUAÇÃO ESTA DIVERSA DA PREVISTA NO ART. 1º DA LC Nº 160/2017. DESTA FORMA, NÃO HÁ FALAR EM ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DO LANÇAMENTO IMPUGNADO PELA PARTE APELADA, UMA VEZ QUE INEXISTENTE VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE TRATA SOBRE A MATÉRIA. DA MESMA FORMA NÃO HÁ SE FALAR EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I e § 6º, 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se verifica acima, nos termos do artigo 32, nota 5, do RICMS, é vedada a apropriação de crédito fiscal presumido ao contribuinte que tenha crédito tributário constituído inscrito em Dívida Ativa. A inadimplência é inconteste e a impetrante não comprovou a existência de alguma das situações previstas nas alíneas "a" ou "b" da nota 5 do art. 32 do RICMS que justificasse a apropriação do crédito fiscal.



    Desta feita, estando o crédito fiscal desprovido de qualquer garantia, permitido está o prosseguimento da cobrança pelo ente público, sendo a inscrição em dívida ativa corolário lógico.



    Sobre a legalidade da nota 05 do art. 32 do RICMS, lembro que a Lei Complementar nº 24/1975 determina, em seu art. 1º, que as isenções referentes a ICMS serão concedidas ou revogadas por meio de convênios celebrados entre Estados e o Distrito Federal:



    [...]



    A restrição de aproveitamento de créditos fiscais está prevista no Convênio ICMS 20/2008, do CONFAZ:



    [...]



    Também lembro que a Lei nº 8.820/1980 prevê a possibilidade de se restringir o aproveitamento de crédito fiscal:



    [...]



    Desta forma, não se verifica qualquer irregularidade em se condicionar o aproveitamento de crédito fiscal às situações previstas na nota 5 do art. 32 do RICMS.



    [...]



    Incontroverso que a impetrante se apropriou de crédito em momento que estava impedida. Sobre este ponto, constou no auto de lançamento o que segue (evento n. 01 dos autos de origem - OUT4 - fl. 06):



    [...]



    Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade/inconstitucionalidade do lançamento impugnado pela parte, uma vez que inexistente violação ao ordenamento jurídico que trata sobre a matéria. Da mesma forma não há falar em ofensa à direito líquido e certo.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente